Tribunal: TJDFT
Processo: 0024560-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITACAO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o. DO REFERIDO DISPOSITIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo em razão da inércia do autor em indicar novo endereço para citação ou manifestar-se sobre a intenção de realização de citação por edital não constitui falta de pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, mas abandono da causa, previsto no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, sendo necessária, ainda, a observância do regramento insculpido em seu parágrafo primeiro.
2. Apelação cível conhecida e provida.